Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal limita-se à nulidade da citação por edital e, por conseguinte, dos atos subsequentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que as matérias de ordem pública somente não se condicionam à preclusão enquanto não apreciadas pelo Poder Judiciário. Ao revés, se examinadas pelo julgador devem ser oportunamente atacadas.

3. Na hipótese, já houve decisão anterior, sem recurso, sobre o tema. Nesse contexto, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa já manifestada anteriormente.

4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Julgou-se prejudicado o Agravo Interno.